Tribunal: STF
Processo: RHC 271758
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Eduardo Amaral Bution do Amaral interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 41):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a despronúncia do agravante pela prática do crime de homicídio qualificado, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva produzidos sob o contraditório. 
2. O Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Joinville/SC, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgou admissível a denúncia para pronunciar o denunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I, VI e VIII, do Código Penal. 
3. A Corte Estadual negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia do agravante pela prática do crime de homicídio qualificado pode ser mantida, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva produzidos sob o contraditório. 
III. Razões de decidir 
5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. 
6. A materialidade do delito foi demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, que corroboram a dinâmica dos fatos. 
7. Os indícios de autoria foram confirmados por provas orais, declarações de testemunhas, vídeos das câmeras de vigilância, relatórios de imagem e laudos periciais. 
8. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera suficiente, para a pronúncia, a existência de indícios de autoria e a certeza da materialidade do crime, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito devem ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
(HC 1.058.243 AgRg – ministro Carlos Pires Brandão)

Postula, em síntese, a sua despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E VIII, DO CP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 2º, §§ 2 E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. LEGALIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 413 DO CPP. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA: a decisão de pronúncia prescinde de certeza absoluta, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, a materialidade está amplamente demonstrada por laudos periciais de necrópsia, exames de local e confronto balístico. 
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: A identificação do recorrente não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. O suporte probatório advém de laudo pericial de extração de dados de telefone celular, que registrou mensagens do corréu detalhando a execução do crime e apontando o recorrente como coautor, corroborado por depoimentos judiciais. 
BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE E STANDARD PROBATÓRIO: A submissão ao Tribunal do Júri é impositiva quando o caderno processual aponta para um standard probatório com preponderância de provas incriminatórias, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. Dúvidas sobre o predomínio das vertentes probatórias devem ser dirimidas pelo juiz natural da causa: o Conselho de Sentença. 
QUALIFICADORAS: A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admitida em caso de manifesta improcedência. Havendo indícios de que o crime ocorreu em contexto de guerra de facções (motivo torpe), mediante surpresa (recurso que dificultou a defesa) e com arma de calibre 9mm (uso restrito), devem ser mantidas para apreciação soberana do Júri. 
LIMITES DO HABEAS CORPUS: A análise exauriente pretendida pela defesa para fins de reforma do aresto recorrido demanda revolvimento fático-probatório, inadequado na sede estreita do writ. 
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Entendo não assistir razão a parte recorrente.

É que, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).

Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, as instâncias de origem concluíram que haveria indícios suficientes de autoria, valendo transcrever os seguintes trechos do acórdão recorrido:

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo pericial de exame em equipamento computacional portátil n. 2024.01.06754.24.005-22, analisado no relatório de investigação, e nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, que corroboram a dinâmica dos fatos. 
A autoria, também, está demonstrada pelas provas orais colhidas. 
As declarações das testemunhas foram confirmadas pelos vídeos das câmeras da vigilância da residência da vítima, pelo Relatório de Imagem e pelo Laudo Pericial n. 2024.01.06321.24.002-88. 
Segundo os autos, o agravante Eduardo (vulgo "Amaral") e o corréu João Paulo (vulgo "Fiel"), com manifesto animus necandi e de forma premeditada, invadiram a casa da vítima Alexandre durante a noite e atiraram contra ela enquanto esta dormia no sofá da sala. 
O motivo do crime foi torpe, porque decorrente da guerra entre as facções criminosas (PGC e PCC) e a execução se deu com o emprego de arma de fogo de uso restrito. 
Os irmãos da vítima, Lucas e Gabriela, confirmaram a dinâmica dos fatos, qual seja, que a vítima estava dormindo na sala quando duas pessoas adentraram na sua residência, depois de arrombarem a porta da casa, e o executaram. Ambas as testemunhas afirmaram que acordaram em razão do barulho do arrombamento da porta e/ou do som dos disparos da arma de fogo, contudo não conseguiram identificar quem seriam os autores do crime. Ademais, embora não tivessem certeza, relataram que a vítima tinha conexão com pessoas do PCC e tinha recém saído da prisão e usava tornozeleira eletrônica. 
Os Policiais Militares, Vinicius, Alexandro e Danilo, que atenderam a ocorrência, muito embora não tenham presenciado a ação dos autores do homicídio, uma vez que, quando chegaram, a vítima já estava morta com disparos na cabeça, tiveram acesso às imagens das câmeras de monitoramento da residência da vítima e confirmaram que a empreitada criminosa foi realizada por dois homens (um deles portando arma de fogo) que pularam o muro e, em seguida, chutaram a porta e alvejaram a vítima na sala enquanto esta dormia, empreendendo fuga na sequência em uma motocicleta. Acrescentaram que a vítima era um dos fundadores do PCC no bairro Jardim Paraíso e os executores eram da facção rival, PGC. Outrossim, confirmaram a presença dos familiares na residência, no momento dos fatos. 
Logo, não pairam dúvidas acerca da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio triplamente qualificado. Portanto, presentes os indícios de autoria e materialidade do crime imputado na exordial acusatória, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva –  impronúncia em virtude de ausência de provas de autoria –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)

HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu conforme a jurisprudência desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente